Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Número do processo: 0711117-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MADALENA GALVAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704866-43.2020.8.07.0000), em que contende com MARIA MADALENA GALVÃO. A decisão agravada, que consignou que “Consoante o v. Acórdão, a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. Sendo assim, expeça-se a RPV/Precatório em desfavor do IPREV. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se.” (ID 55645922) Foram opostos embargos declaratórios, sendo que proferida a decisão integrativa de ID 55880895, que entendeu que: “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Conforme restou consignado na decisão, foi deferido o pedido para fixação dos honorários da fase de conhecimento, cumprindo a determinação contida no v. Acórdão do eg. TJDFT. Sendo assim, considerando o valor apurado no importe de R$ 154.619,22 , (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), restou devidamente fixado em 10% (dez por cento) os honorários da fase de conhecimento nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o do CPC. Que deverá ser majorado, nos termos do v. Acórdão do col. STJ, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, parágrafo 11o do CPC. Tal fixação obedeceu ao que restou fixado pelo v. Acórdão em consonância com o art. 85, § 3o, I do CPC. Outrossim, não há que se falar em procedência da impugnação, visto que o valor inicialmente cobrado era de R$ 90.832,86 (noventa mil, oito centos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) e o valor devido é de R$ 188.740,33 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e trinta e três centavos). Ou seja, não houve proveito econômico por parte do Distrito Federal. Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração opostos, porquanto a parte embargante pretende rediscutir as matérias já examinadas na decisão, merecendo a irresignação recurso próprio.” Em seu agravo de instrumento, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo e quanto ao mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para: a) que seja afastada a fixação de honorários de 5% (cinco por cento) em desfavor do DF; b) que sejam fixados, em favor do DF, os honorários advocatícios devidos pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (50% do valor do crédito principal), nos termos do artigo 85, §2o c/c §3o, inc. I, do CPC. Afirma que a decisão realizou julgamento extra-petita, porquanto, a parte adversa ajuizou o cumprimento individual de sentença em face do IPREV e do DF pelo valor de R$ 90.832,86. A contadoria judicial, contudo, informou que o débito devido não era o pleiteado pelos Agravados, mas o de R$ 188.740,33, ou seja, 207% do valor inicial. decisão recorrida acabou por homologar cálculos que concedem bem da vida além dos limites impostos pelas partes, violando, por consequência, o aludido princípio da demanda, contrariando entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Afirma que a urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar o pagamento de PCT. Aqui, as dificuldades de repetir os eventuais pagamentos de verbas alimentares são suficientes. Pede que seja decotado o valor excedente ao contido na petição inicial do cumprimento de sentença, bem como pede a fixação, em favor do Distrito Federal, dos honorários advocatícios devidos pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (50% do valor do crédito principal), nos termos do artigo 85, §2o c/c §3o, inc. I, do CPC. É o relatório. Decido. No caso dos autos, verifica-se que os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão atacada por recurso anteriormente interposto (AI 0710815-48.2020.8.07.0000), o qual inclusive já teve o efeito suspensivo analisado. Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator